Tribunal: TJDFT
Processo: 0722179-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722179-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA HELENA DA SILVA ARAUJO - ME, BETANIA ALVES DE SOUZA GUIMARAES - ME, BANCA DE JORNAL PARANOA LTDA - ME, EDSON CAVALCANTE LACERDA - ME D E C I S Ã O Por meio da petição de ID no 29598196, os agravados pleiteiam a reconsideração da decisão de ID no 29547648, para que seja restabelecida a liminar que impede a remoção das quatro bancas de revista objeto de discussão no presente processo sem que antes o agravante tenha providenciado e concluído os processos de realocação de todas elas ou para que seja suspensa a ordem de demolição até que o recorrente conclua a realocação das bancas em questão, aduzindo, em síntese, que o agravante mentiu ao afirmar que o processo de realocação já se iniciou. Caso não se entenda pela reconsideração, pleiteiam o recebimento da postulação como agravo interno. Além disso, apresentam aditamento à petição de ID no 29598196, por meio da petição de ID no 29615723, reiterando as alegações e os pedidos anteriores, acrescentando que “as únicas providências iniciais (e mesmo assim irregulares) que o Distrito Federal tomou foram a expedição de dois Aditivos aos Termos de Permissão de Uso e a elaboração superficial de alguns croquis, sendo que todos em lugares proibidos, impossíveis de licenciamento para instalar as bancas”. Adicionam, ainda, que o local escolhido para a instalação da Banca do Mestre (da agravada Maria Helena da Silva Araújo) é altamente perigoso, à margem de via de intensa circulação de veículos leves e pesados, praticamente em cima do término/início de faixa de pedestres e que neste local a Caesb não permite instalação hidráulica, nem a Neoenergia autoriza a instalação elétrica. Com a devida venia aos peticionantes, nada há, nas razões das petições de ID no 29598196 e ID no 29615723, que abale a fundamentação apresentada por ocasião da decisão monocrática de ID no 28682073 e da decisão monocrática que a reconsiderou parcialmente (ID n.o 29547648), que analisaram as questões controvertidas com suficiente profundidade e concederam em parte o efeito suspensivo postulado. Todavia, faz-se necessária pequena modificação na parte dispositiva, de ofício, porque a decisão foi ultra petita. Na decisão desafiada pelo recurso de agravo de instrumento foi deferida em parte a antecipação de tutela postulada pelos ora agravados (autores da ação), nos seguintes termos: “DEFIRO PARCIALMENTE requerimento de tutela antecipada antecedente para determinar aos réus que: a) se abstenham de adotar quaisquer medidas que tenham por finalidade a remoção das autoras do local em que se encontra, inclusive com a imposição de multas, até que seja ultimado o processo administrativo que indicará o local para o qual será transferido o exercício da atividade empresarial. b) fica autorizada a continuidade das obras naquilo que não ocasionar risco à segurança patrimonial e das pessoas que fazem uso dos espaços detidos pelas demandantes. c) determino ao Distrito Federal que acoste aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, a integralidade dos procedimentos administrativos (00132-00001449/2020-32 e 00132-00001444/2020-18), destinados a realocação das autoras nos novos espaços que lhe serão destinados, informando a este Juízo sobre prazo e local determinado”. Em face dessa decisão, o Distrito Federal interpôs o presente agravo de instrumento, postulando a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão interlocutória que concedeu em parte a medida liminar requerida pelos agravados e, no julgamento do mérito, o provimento do recurso para cassar a decisão agravada, permitindo a remoção das bancas, de modo a possibilitar a continuidade e conclusão das obras. Assim, o que se pleiteou foi apenas a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos de decisão concessiva de liminar em parte, removendo óbice à remoção das bancas de revistas, mas não se postulou — e nem se poderia postular, porque o Distrito Federal é réu nos autos de origem — a expedição de ordem de demolição imediata das bancas de revistas. Assim, reviso em parte a decisão de ID n.o 29547648 para conceder em parte o efeito suspensivo postulado pelo Distrito Federal, suspendendo os efeitos da decisão agravada no tocante às duas bancas de revistas retratadas nas fotos constantes do documento de ID n.o 29495676, págs. 7 e 8, retirando a ordem de demolição constante da decisão de ID n.o 29547648. Sem prejuízo, recebo como agravo de interno o pedido de reconsideração e determino a intimação do agravante para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazões ao agravo interno, nos termos do art. 1021, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 5 de outubro de 2021 14:42:47. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator